Tribunal: TCU
Processo: 038.964/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria das ações e medidas adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica prestado por concessionária especificada no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, na qual o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara dos Deputados, nos termos do Ofício da Presidência 176/2023-CDU, de 9/11/2023, encaminha a este Tribunal o Requerimento 2/2023-CDU/SUBCEA, de autoria da Exma. Deputada Federal Lêda Borges, solicitando que o Tribunal de Contas da União realize auditoria das ações e medidas adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica prestado pela concessionária Equatorial Energia no Estado de Goiás. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional em análise; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Acácio Favacho, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e autor do Requerimento 2/2023-CDU/SUBCEA, que: 9.2.1. no exercício de 2023, a Equatorial obteve a pior colocação no ranking de Desempenho Global de Continuidade (DGC), entre as empresas de distribuição que possuem número de unidades consumidoras maior que 400.000; 9.2.2. quanto à demora no diagnóstico dos problemas, houve uma degradação da opinião dos usuários do serviço, com exceção do item "segurança de que o valor cobrado na conta de luz está correto"; 9.2.3. a respeito do prazo para resolução das demandas, a duração equivalente de reclamações procedentes recebidas pela distribuidora (DER) apresentou seu maior valor em 2023 (no período 2018-2023), com um aumento significativo de 59% em comparação ao ano anterior. Já a frequência equivalente de reclamação (FER) apresentou uma trajetória de decréscimo consistente durante todo o período, culminando com seu menor valor apurado no ano de 2023; 9.2.4. no que tange à priorização de chamados urgentes, os indicadores apresentaram trajetórias oscilantes, com exceção do Tempo Médio de Preparação (TMP), que desde 2020 apresenta um viés de alta e teve em 2023 seu segundo maior valor para o período 2018-2023; 9.2.5. no que concerne à eficácia da central de atendimentos, o indicador INS (Indicador de Nível de Serviço) foi transgredido por duas vezes nos exercícios de 2018/2022 (Enel) e no exercício de 2023 foram quatro violações (Equatorial). O IAb (Indicador de Abandono) foi transgredido por duas vezes nos exercícios de 2018/2022 (Enel) e foram três violações no exercício de 2023 (Equatorial). Assim, no período em que a empresa Equatorial assumiu a concessão de distribuição no estado de Goiás, houve mais violações dos indicadores de qualidade de atendimento que o somatório do período em que a titular do serviço era a Enel; 9.2.6. em relação ao tratamento de cobranças consideradas indevidas/abusivas, houve diminuição nos exercícios de 2022/2023 de reclamações de cobrança indevida, sendo que o ano de 2023 representou o menor valor apurado para o índice durante o período em análise. Por seu turno, o percentual de reclamações resolvidas se manteve dentro dos parâmetros dos exercícios anteriores, com leve viés de alta; 9.2.7. entre todos os indicadores analisados, para o período 2018-2023, os únicos índices da Equatorial Goiás que apresentaram verdadeiras trajetórias de melhoria são a "FER" e as "reclamações de cobranças indevidas". Os demais itens, em sua maioria, apresentam uma trajetória oscilante e com tendências de piora em seus resultados; 9.2.8. além de seus indicadores de qualidade, a Equatorial Goiás necessita melhorar seu indicador de sustentabilidade econômico-financeira, referente à relação combinada de Dívida Líquida / (EBITDA - QRR), que apresenta o valor de 12,9 x, significativamente acima da média do Grupo Equatorial (5,8 x) e do segmento de distribuição como um todo (6,7 x); 9.2.9. apesar dos dados acima, que evidenciam a qualidade na prestação dos serviços da distribuidora, está afastada a abertura de processo administrativo punitivo voltado à aplicação da penalidade de declaração de caducidade da concessão em caso de eventual descumprimento do DECi ou do FECi ou do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira nos primeiros três anos do contrato de concessão da Equatorial Goiás, ou seja, até 2025, conforme Despacho Aneel 3.498/2022; 9.2.10. não há atualmente Critérios de Eficiência a serem aplicados à concessionária, seguindo-se os critérios calculados de 2017 a 2021; 9.2.11. no primeiro ano (2023) após a assinatura do aditivo ao Contrato de Concessão, foi realizada fiscalização com o caráter orientativo, assegurada a aplicação de penalidades nos casos de descumprimento de determinações feitas pela Diretoria da Aneel; 9.2.12. após a troca de controle societário, a Aneel passou a realizar fiscalizações relativas ao serviço prestado pela Equatorial Goiás, a exemplo do Processo 48500.000776/2023-10, no qual a Agência vem acompanhando a evolução da melhoria na prestação do serviço pela Equatorial Goiás, a partir da aferição de alguns indicadores e das principais ações adotadas pelo novo controlador, abordando os seguintes aspectos: 9.2.12.1. continuidade do fornecimento (com abordagem dos expurgos realizados); 9.2.12.2. pedido de ligação com e sem necessidade de obras; 9.2.12.3. geração distribuída; e 9.2.12.4. faturamento de energia elétrica; 9.2.13. a Resolução Autorizativa Aneel 14.932, de 17/10/2023, autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A - Equatorial GO, para os anos de 2024 a 2028, com valores aderentes à realidade da região; 9.2.14. a Equatorial apresentou à Aneel informações sobre as obras em andamento para melhoria da qualidade do fornecimento de energia para as regiões/municípios listados nas solicitações que lhe haviam sido encaminhadas pela Agência, salientando que mantém o compromisso na realização de ações de manutenção nos municípios citados, bem como disponibilizou o detalhamento do planejamento das ações previstas para 2024 em seu sítio eletrônico; e 9.2.15. finalizado o período orientativo do primeiro ano de contrato da Equatorial Goiás, conclui-se que a Aneel deve permanecer em constante vigilância, por meio de sua fiscalização responsiva, com a utilização da estratégia PDCA (Plan, Do, Check and Act), para que a distribuidora possa cumprir com seus limites contratuais e regulatórios de continuidade, a fim de melhorar a qualidade do serviço presado para a população do Estado de Goiás; 9.3. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Acácio Favacho sobre o presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia da presente decisão acompanhada do voto e do relatório que a fundamentam, juntamente com cópia da instrução à peça 20 destes autos; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos (consoante disposto no Memorando-Circular 45/2017-Segecex). 9.5. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.